Tribunal: CARF
Processo: 10425.721169/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10425.721169/2011-21
ACÓRDÃO
2102-003.957 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO TORRES SIMÕES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
MULTA DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para recalcular o imposto pelo regime de competência,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos
acumuladamente.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.957 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721169/2011-21
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto às fls. 72/74, por Francisco Torres Simões,
contra o Acórdão no 16-70.131, proferido pela 22a Turma da DRJ/SPO, às fls. 51/58, que julgou
improcedente a impugnação apresentada em face de lançamento do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física – Ano-calendário de 2008.
Na origem, a autoridade fiscal procedeu ao lançamento de ofício em razão da
omissão de rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) de pessoa jurídica, decorrentes de
ação judicial, no montante de R$ 287.251,99, sem a correspondente oferta à tributação. O crédito
tributário exigido abrangeu imposto suplementar, multa de ofício de 75% e juros de mora.
O julgamento da DRJ se deu por maioria de votos.
O voto vencido, de lavra do Relator Mauro Sérgio Scarabel, afastava a multa de
ofício, ao fundamento de que, à época da entrega da declaração de ajuste anual, vigia o Ato
Declaratório PGFN no 01/2009, que respaldava a conduta do contribuinte, devendo ser mantido
apenas o imposto suplementar com multa de mora e juros. Ao entendimento do relator a quo
vencido, os rendimentos recebidos acumuladamente deveriam ser calculados de acordo com o
regime de competência.
O voto vencedor, redigido pelo Conselheiro Lincoln Alves Marcondes, manteve
integralmente o lançamento, inclusive a multa de ofício, por entender que a superveniência do
Parecer PGFN/CRJ no 2.331/2010 – que suspendeu os efeitos do AD PGFN no 01/2009 – e o veto
presidencial ao § 8o do art. 12-A da Lei no 7.713/1988 afastariam a aplicação de regime mais
benéfico (competência), impondo a observância do art. 12 da referida lei aos rendimentos
recebidos até 31/12/2009.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual alega, em
síntese:(i) a inaplicabilidade da tributação acumulada aos rendimentos percebidos, em virtude de
decisões do STJ e pareceres da PGFN que reconhecem a necessidade de cálculo mensal;(ii) a
impossibilidade de exigência da multa de ofício, tendo em vista que o AD PGFN no 01/2009
encontrava-se vigente quando da entrega da declaração.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula – relator.
Da Tempestividade e Admissibilidade
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.957 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721169/2011-21
3
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, pelo que dele
tomo conhecimento.
Não há preliminares, pelo que passo ao mérito.
Sustenta o contribuinte a inaplicabilidade da tributação acumulada dos
rendimentos recebidos acumuladamente e a impossibilidade de exigência da multa de ofício, ao
argumento de que, quando da entrega da declaração de ajuste anual, encontrava-se vigente o Ato
Declaratório PGFN no 01/2009, o qual dispunha que os rendimentos recebidos acumuladamente
deveriam ser calculados de acordo com o regime de competência.
Em resumo, o Recorrente sustenta ter percebido rendimentos relativos a exercícios
anteriores. Por se tratar de rendimentos recebidos de forma acumulada, a parte defende a
aplicação do regime de competência para definição da alíquota pertinente.
Do compulso dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido conta com voto
vencedor que, no caso, merece atenção, eis que coerente e condizente com o regime jurídico
vigente à época e conjunto normativo aplicável.
Assim, como bem pontuado no voto vencedor, merece relevo o Parecer PGFN/CRJ
no 287/2009, aprovado pelo Ministro da Fazenda e seguido pelo Ato Declaratório PGFN no 1/2009
(vigentes à época), o qual recomendava a adoção do regime de competência para fins de cálculo
do imposto sobre rendimentos acumulados, autorizando inclusive a dispensa de contestação e de
interposição de recursos em juízo. Nos termos do art. 100 do CTN, tais atos normativos têm
natureza de normas complementares e sua observância, de fato, afasta a imposição de
penalidades.
Dessa forma, à luz do contexto normativo vigente à época, o contribuinte, em
princípio, não praticou infração ao deixar de oferecer os valores à tributação acumulada, pois
estava amparado em ato declaratório vinculante, publicado e vigente.
Somado a isso, na sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) ocorrida em
23/10/2014, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral
reconhecida, de relatoria para o acórdão do Ministro Marco Aurélio, o Plenário declarou a
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713/1988, quanto à sistemática de cálculo do imposto incidente
sobre rendimentos recebidos acumuladamente, por violação aos princípios da isonomia e da
capacidade contributiva insculpidos na Constituição Federal de 1988.
Com a rejeição do regime de caixa, a Suprema Corte adotou o regime de
competência como critério para a apuração mensal do imposto de renda devido pela pessoa física,
aplicando-se as tabelas progressivas e alíquotas vigentes em cada período a que os valores se
referem. Nesse sentido, transcreve-se a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A
percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito de fixação
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.957 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721169/2011-21
4
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE no
614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Firmou-se, ainda, a seguinte tese de repercussão geral, Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Por ter
sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve ser
observada por este CARF, nos termos do art. 99 do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no1634/2023).
Na mesma direção se posiciona o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No 7.713/88.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REGIME DE
COMPETÊNCIA.
Aos
rendimentos
recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005 aplica-se
o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas
vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse panorama, quanto aos rendimentos recebidos de forma acumulada,
deve-se aplicar ao presente caso o entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral.
Assim, a apuração do tributo deve considerar as tabelas e alíquotas vigentes em
cada período a que os rendimentos se refiram, promovendo-se a tributação mensal
correspondente, e não com base no montante global percebido.
Cabe frisar, por fim, que esta decisão acarreta apenas a modificação da sistemática
de apuração do imposto devido, mediante adoção do regime de competência, devendo ser
realizados os recálculos pertinentes. Somente após tal revisão será possível apurar se há ou não
imposto suplementar a ser recolhido. Ato contínuo, apurar-se á a incidência ou não de multa de
ofício.
Saliente-se que a multa de ofício de 75% (não qualificada) é prevista em qualquer
caso de falta de declaração inexata (art. 44, I da Lei 9.430/96). Vejamos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I -
de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Em que pese a legitimidade e legalidade da multa objeto de insurgência recursal, é
imperioso que a pretensão do recorrente seja acolhida em parte, no sentido de que se promova o
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.957 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721169/2011-21
5
recálculo do imposto com base no regime de competência para, somente após, apurar se há ou
não a incidência de multa de ofício.
Conclusão:
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou parcial
provimento para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 87
DF CARF MF
Original